Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738113-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Verum – Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta pela agravante contra City Service Segurança Ltda. e Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. (feito n. 0739717-71.2021.8.07.0001), indeferiu o requerimento de arresto cautelar ao fundamento de ausência de comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e determinou a citação dos agravados para efetuar o pagamento em três (3) dias (id 108244827 dos autos de origem). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência cautelar formulado pela agravante (id 31296326). A agravante interpôs agravo interno (id 32252296). As agravadas apresentaram contrarrazões (id 34386596). Suscitam preliminar de perda de interesse recursal, ao argumento de que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora no rosto dos autos da ação de rescisão contratual n. 0734074-35.2021.8.07.0001. A agravante apresentou petição (id 34800353). Informa que houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pois houve o deferimento da penhora perseguida no rosto dos autos da ação de rescisão contratual n. 0734074-35.2021.8.07.0001. É o relatório. Decido. A agravante formulou requerimento para que fosse determinado o arresto do crédito executado, no valor de R$ 9.779.239,33 (nove milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos), nos autos da ação de rescisão contratual n. 0734074-35.2021.8.07.0001, proposta pelas agravadas, em trâmite perante a Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Constata-se, ao se consultar os autos de origem, que efetivamente foi deferida a penhora no rosto dos autos da ação de rescisão contratual n. 0734074-35.2021.8.07.0001 (id 1187050383 do feito n. 0739717-71.2021.8.07.0001). Mostra-se evidente, dessa forma, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator